Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, definiu as seguintes teses jurídicas a respeito do fornecimento de medicamentos não padronizados nas política pública de saúde pelos entes federados: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. No caso dos autos, o conjunto probatório, notadamente a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, revelou que ainda há no protocolo de tratamento da esclerose múltipla do Ministério da Saúde medicamento que ainda não foi ministrado na autora, sendo que o relatório elaborado pelo médico assistente não demonstrou sua contraindicação ou ineficácia. A conclusão do NATJUS está lastreada em evidência científica robusta e no protocolo para o tratamento da esclerose múltipla do Ministério da Saúde, no sentido de ainda não terem sido esgotadas as vias terapêuticas disponibilizadas no sistema público de saúde. Assim, não satisfeito o item I da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, a pretensão recursal não merece provimento.
3. Recurso conhecido e não provido.